Tribunal: TJDFT
Processo: 0712049-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. ENCARGOS LOCATÍCIOS. GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CAUÇÃO. NÃO PRESTADA. REALIZAÇÃO DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL. DESCONTO DO VALOR DE CAUÇÃO. INEXISTENTE.
1. Considerando inexistir qualquer valor adiantado ou prestado pelos réus a título de caução, não há que se falar em desconto, no valor por aqueles (réus) devido à apelante, de nenhuma rubrica.
2. Pode-se dizer que a soma e a atualização dos encargos locatícios apresentados pela autora no curso processual se revelaram adequadas. No entanto, o equívoco pode ser localizado quando da subtração, daquele montante, de uma suposta caução prestada pelos apelados, o que não ocorreu.
3. Deve ser reconhecida a ocorrência de erro material no desconto, do valor total devido, de rubrica referente à caução que não existiu. Assim, reconhecida a inexistência de pagamento de garantia pelos apelados, não justifica o desconto de qualquer valor referente à caução dos cálculos dos encargos locatícios devidos por eles.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada em parte.